Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706017-61.2022.8.07.0004 RECORRENTE: WANDERSON MENESES SABINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TERMO DE RECURSO PELO ART. 593, III, “A”, “B”, "C" E "D" DO CPP. RAZÕES RECURSAIS QUESTIONANDO APENAS AS ALÍNEAS "C" E "D". DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, IMPRÓPRIO OU MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APLICAÇÃO DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP. CUMULAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Assim, conquanto as razões recursais limitem-se a apenas duas alíneas do art. 593, III, do CPP, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos constantes do termo de apelação, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do STF. 2. Não consta da ata de julgamento que a parte tenha suscitado nulidade posterior à pronúncia e a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, não havendo contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença, o que afasta as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, “a” e “b”, do CPP. 3. Para fins do art. 593, III, “d”, do CPP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso. 4. A valoração negativa das consequências do homicídio consumado foi fundamentada, havendo evidências de que o filho da vítima sofreu abalos psicológicos, necessitando de medicamentos, e de que a família passou a enfrentar dificuldades financeiras. 5. Mantido o aumento próximo à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme admitido pela jurisprudência do STJ. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade respeitados. 6. Adequada a fração de 1/2 (metade) para a tentativa de homicídio em que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, em local não letal, dado o iter criminis percorrido. Critério de proporcionalidade utilizado adequadamente, consoante o entendimento do STJ. 7. No caso em análise, o réu, mediante única ação, efetuou disparos de arma de fogo em direção a três vítimas, com dolo direto de atingir cada uma delas, evidenciando a pluralidade de desígnios e a intenção deliberada de causar resultados distintos. 7.1. Caracterizado o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70 do CP. 8. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Na mesma linha, deve ser valorada a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso concreto, há motivos para a redução do montante fixado pelo il. sentenciante. 9. Para prequestionar a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 387, inciso IV, e 593, inciso III, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais requer, além de pedido expresso na denúncia, a indicação específica do valor pretendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Para a fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige-se pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de tal indicação no caso concreto torna incabível a fixação do valor indenizatório, conforme precedentes recentes da Terceira Seção do STJ” (REsp n. 2.102.226/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024